Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INCLUSÃO DO DÉBITO. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu em parte os embargos à execução para reconhecer o excesso do valor referente aos honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em averiguar o preenchimento dos requisitos do art. 798 do CPC, bem como a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais.
III. Razões de decidir
3. O demonstrativo de débito que apresenta, além da evolução da dívida, os cálculos onde é possível constatar o valor principal da obrigação, os encargos contratuais devidos, a parcela de juros e o valor final da dívida, é preciso e suficiente para conferir certeza ao valor da execução, nos termos do art. 798, inc. I, b, e parágrafo único do CPC.
4. Os honorários advocatícios contratuais ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, constituindo direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte. Precedentes.
5. No caso, o título executivo prevê a incidência de honorários advocatícios na hipótese de inadimplência e necessidade de ajuizamento de ação judicial. Logo, é devida a inclusão dos honorários convencionados nos cálculos, o que enseja a rejeição integral dos embargos opostos, uma vez inexistente excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso dos embargantes conhecido e não provido. Recurso da embargada conhecido e provido.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919; art. 798, inciso I, alínea “b”; art. 827. Lei 8.906/1994, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013. TJDFT, AGI 0720050-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019; APC 0002840-18.2017.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020; APC 0707607-25.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11/10/2023, DJE: 8/11/2023; AGI 0754227-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 05/04/2024, DJe 10/04/2024; APC 0727495-71.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 18/4/2023, DJE 2/5/2023; AGI 0710608-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 13/06/2023, DJe 23/06/2023.